Tribunal: TJMT
Processo: 1014353-74.2023.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO. INVIABILIDADE. SUBTRAÇÃO DAS COISAS COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TEORIA MONISTA E O DOMÍNIO DO FATO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL QUE SE COMUNICA A TODOS OS CO-AUTORES. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. 2. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que os autores do crime se utilizaram de arma branca para realizar do crime patrimonial em referência.
O emprego de arma [no caso arma branca] e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.
2. Havendo multirreincidência do apelante, não há compensação total com a confissão, mas apenas parcial, preponderando a agravante da reincidência.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014353-74.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE PENARIOL OLIVEIRA - CPF: 056.474.841-23 (APELANTE), LINCOLN ALEXANDRO MATIAS SILVA RIBEIRO - CPF: 593.488.951-68 (VÍTIMA), OTAVIO GONCALO DA SILVA - CPF: 705.165.301-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA NA PRÁTICA DO ILÍCITO. INVIABILIDADE. SUBTRAÇÃO DA
S
COISA
S
COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. TEORIA MONISTA E O DOMÍNIO DO FATO.
CIRCUN
S
TÂNCIA JUDICIAL QUE SE COMUNICA A TODOS OS
CO-AUTORES
. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO.
2. POSTULADA A COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO DO APELANTE. INVIABILIDADE. APELANTE
MULTI
RR
EINCIDENTE
. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
3
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que
os a
utor
es
do crime se utiliz
aram
de arma branca para realizar
do crime patrimonial em referência.

O emprego de arma [no caso arma branca] e o concurso de agentes se comunicam a todos os agentes do crime de roubo caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração.

2.
Havendo
multirreincidência
do apelante, não há compensação total com a confissão, mas apenas parcial, preponderando a agravante da reincidência
.

3. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gustavo Henrique
Penariol
Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de
Tangará da Serra
/MT, nos autos da Ação Penal n
.
1014353-74.2023.8.11.0055
, condenando-o à pena de
7 (sete
) ano
s, 9 (nove) meses e 3 (três
) dias de reclusão, em regime inicial
fechado
, e 1
6
(
dezesseis
) dias-multa, pela prática do crime de
r
oubo majorado previsto no art. 157, § 2°, incisos II e VII, do Código Penal.

O apelante, nas razões
que podem ser vistas no
ID 230911234, pugna pela desclassificação
d
o crime de roubo
majorado para a de
furto
qualificado
;
bem como pe
la aplicação da atenuante da confissão
espontânea
,
em relação ao crime patrimonial menos gravoso.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 230911237, manifesta-se pelo desprovimento d
este recurso, para
que seja mantida a condenação do
apelante
.

Nesta instancia revisora a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 236623651, opin
a
pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a sentença condenatória
se
man
tenha

inalterada
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,

que se vê
no ID
230911190
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos autos de investigação que na madrugada de 28 de agosto de 2023, por volta das 4h30min, na residência localizada à Rua 7, no 2042-W, Jardim América, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados
Gustavo Henrique
Penariol
Oliveira
e
Otavio Gonçalo da Silva
, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram para si ou para outrem, em concurso de pessoas e mediante violência física e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca (barra de ferro), coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) aparelho celular Motorola Moto G 22 (avaliado em R$ 1.400,00, p. 15) e uma carteira com documentos e dinheiro, pertencentes à vítima Lincoln Alexandro Matias Silva Ribeiro.

Segundo restou apurado, na madrugada e hora do fato, os denunciados planejaram a prática de um crime de roubo, e assim, em posse de uma barra de ferro, deslocaram-se para a residência da vítima.

Lá chegando, os indiciados pularam o muro, quebraram o cadeado do portão e arrombaram a porta da cozinha, adentrando no imóvel (laudo, p. 46).

Ato contínuo, os indiciados abordaram a vítima (que estava dormindo na sala), anunciaram o crime e, mediante graves ameaças exercidas com a barra de ferro que traziam consigo, subtraíram o aparelho celular e a carteira do ofendido.

Em seguida, os denunciados empreenderam fuga do local.

Após, a vítima acionou a polícia, realizando o reconhecimento de ambos os denunciados como os autores do roubo (p. 13, 65 e 67).

Em seu interrogatório, Gustavo confessou a prática do crime (p. 69).
[...]

Destacamos

A existência material do crime de roubo majorado relatado na denúncia encontra la
stro
no
b
oletim de ocorrência (ID 230911161
)
e no l
audo pericial do local do crime (ID 230911160); bem como
dos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

Por outro lado, a
autoria delitiva do
crime
de roubo majorado
em concurso
de pessoas
imputado ao apelante e ao
coautor Otávio Gonçalo da
Silva,
ressai
induvidosa das provas
colhidas nas duas fases da persecução penal
, daí por que não obstante
o apelante
pretenda a desclassificação
do
crime de
roubo majorado
para, ao argumento de que não praticou nenhum ato de violência ou grave ameaça contra a vítima, tal
pedido
não deve ser acolhido.

Isso porque se depreende do depoimento da vítima Lincoln Alexandro Matias Silva Ribeiro,
prestado na fase inquisitiva e ratificado em juízo, sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
q
ue o apelante invadiu sua resi
dência durante a madrugada juntamente com
seu comparsa, utilizando
-se
de uma escada para pular o muro
. Assim,
munidos com
uma
barra de ferro,
quebrar
am

os
cadeados
,

a
porta da cozinha

e
ameaçaram

o ofendido
, que durante a ação se
estava
dormindo
.

A vítima afirmou, ainda, que acordou assustada
,
já com
o apelante e seu comparsa
dentro de sua residência anunciando o roubo
e exigindo dinheiro
,
esclarecendo que
entrou em vias de fato com
Otávio
. Além
disso,

confirmou
que
os assaltantes
estavam em poder de arma branca e que foi agredido fisicamente
pelos dois,
tendo
c
on
segui
do

fugir
levando

alguns
pertences
seus
.

Por sua vez,
o apelante confessou parcialmente a autoria delitiva, dizendo, à autoridade policial, que realmente entrou na residência da vítima para praticar o crime patrimonial
, mas
quem estava com a
barra de ferro
era seu comparsa
,
que mesmo portando
esse

instrumento
contundente, somente o
utilizo
u

para quebrar os cadeados do portão,
declarando
,
por fim
, que não ameaçou a vítima.

Todavia, ao revés do afirmado pelo apelante, a vítima deixou claro em seus depoimentos que o apelante anunciou o assalto, que
ele
e o comparsa estavam em poder de uma arma branca e que foi agredida fisicamente durante a ação criminosa, caindo por terra a frágil negativa apresentada nesta irresignação.

Nesse contexto
, verifica-se pela narrativa da vítima que houve na execução do crime o emprego de
violência real e de grave
ameaça
, uma vez que, para conseguir seu intento criminoso o apelante
juntamente com seu comparsa
invadiu a
residência do ofendido
,

quando

fizeram uso de
uma barra de ferro c
omo arma
branca
para tentar afugentar qualquer espécie de reação da vítima
,

e assim
,
conclu
í
r
em
o
objetivo
criminoso
com maior facilidade.

Portanto, a desclassificação do crime de
roubo majorado

para o de furto se mostrou inviável,
visto que
o conjunto probatório carreado para estes autos demonstra claramente a prática
do
crime
pelo apelante, especialmente, pela palavra da vítima e o laudo da perícia, que confirmou que
os assaltantes
pularam o muro, quebraram o cadeado do portão
,
arrombaram a porta da cozinha da
casa, ameaçaram
e agrediram a vítima
utilizando-se de um instrumento contundente, no caso, uma barra de ferro
.

Como se sabe, o emprego de arma [no caso arma branca], ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

Com efeito,
em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime”
.
(Habeas Corpus n. 147.939/SP, relatado pelo Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe
10.05.2012).

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles.

A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

Acerca da teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas
,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime
.
O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)

Destacamos

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

[...]. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05.05.2020,
DJe
12.05.2020).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E
ROUBO MAJORADO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – [...] 5.2. VINDICADA A
EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO DELITO DE ROUBO DO ART. 157, §2a-A, INC, I DO CP

– INVIABILIDADE –
ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A EVIDENCIAR O INEQUÍVOCO EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO
– APELO DEFENSIVO DE UM DOS RÉUS NÃO CONHECIDO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE UM DELES, E DESPROVIDOS OS DOS DEMAIS. [...] 5.2 Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e o corréu, e
sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, em se tratando de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão da mencionada majorante do delito de roubo.
Precedentes do STJ.
(N.U 1000833-58.2020.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 20.10.2021, publicado no DJE 25.10.2021).

Destacamos

Sendo assim,
resta
incontroverso o emprego de arma branca na empreitada criminosa, circunstância objetiva que, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça, se comunica a todos os agentes, razão pela qual a majorante em alusão deve ser mantida.

Ademais
,

resta
m claras

a
grave ameaça e
a
violência empregada
s
pelo apelante
e seu comparsa
contra a vítima na execução do crime, visando a subtração das coisas alheias móveis,
daí por que
a referida conduta não se amolda ao tipo penal descrito no art. 155, caput, do Código Penal, mas, ao crime de roubo previsto no art. 157, § 2°, II e VII do Código Penal, motivo pelo qual não se deve
falar em desqualificação.

No que diz respeito ao pleito objetivando a compensação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, com a agravante da reincidência, capitulada no art. 61, I, do Código Penal, vê-se que
, igualmente,
não assiste razão ao apelante, porquanto o juízo de primeiro grau agiu como costumeiro acerto, ao deixar de proceder a compensação almejada neste recurso.

Não
se desconhece o entendimento consolidado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por intermédio do Tema Repetitivo n. 585, que autoriza a
compensação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal)
, na segunda fase da dosimetria da pena, com a agravante da reincidência
(art. 61, I, do Código Penal),
caso aquela tenha servido como suporte ao decreto condenatório, em razão de ambas as circunstâncias serem igualmente preponderantes, mesmo em se tratando de reincidência específica.

Todavia, na hipótese, trata-se justamente da excepcionalidade tratada no recurso repetitivo acima referido que afasta a compensação integral pelo fato da existência da
multirreincidência
,
eis que basta uma condenação com trânsito em julgado para

reconhecer a incidência da

agravante da reincidência e
se operar a compensação
.

C
ontudo,
no caso destes autos
foram consideradas
duas
condenações c
om trâns
ito em julgado anterior,
ou seja, além da que foi utilizada para operar a compensação, ainda remanesce
u
outra condenaç
ão
, razões pelas quais está correto o magistrado em preponderar a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena, previsto no art. 5
o, XLVI
, da Constituição Federal.

A propósito, eis a ementa do julgamento do Recurso Especial n. 1.931.145/SP, representativo da controvérsia que deu ensejo à revisão do Tema n. 585:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE
.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.

2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de
multirreincidência
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

3
. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante
.

4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.
(STJ, REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022.)
Destacamos

No diz respeito ao tema, o Superior de Tribunal de Justiça continua como o mesmo entendimento, consoante se infere dos recentes julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE.
MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÊS CONDENAÇÕES SOPESADAS NA SEGUNDA FASE A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NA PENA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso em análise, a despeito do valor do bem, consignou a Corte de origem cuidar-se de paciente contumaz na prática de delitos (réu
multirreincidente
), porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado.
E além disso
, trata-se de furto qualificado pelo repouso noturno.

A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.

2.
Sendo o agravante
multirreincidente
, é idônea a compensação parcial entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, com a elevação da pena em 1/5, considerando as três condenações com trânsito em julgado em desfavor do paciente
.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 770.663/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023)
Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. QUALIFICADORA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme o declinado no decisum ora combatido, verifica-se que o pleito de aplicação do princípio da insignificância não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. No caso, percebe-se que o agravante ostenta inúmeras anotações em sua folha de antecedentes, o que implicou, inclusive, elevação da básica a título de maus antecedentes, bem como a incidência da agravante da recidiva, o que denota sua habitualidade delitiva.

3. A prática de furto qualificado pela escalada inviabiliza a incidência do princípio da insignificância, pois tal circunstância evidencia a gravidade superior da conduta e sua reprovabilidade, sendo descabido falar em bagatela.

4.
No julgamento do REsp n. 1.931.145/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Terceira Seção, reconheceu que, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

5. Agravo desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 759.968/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022,
DJe
de 15/9/2022)
Destacamos

PENAL. RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ESPECÍFICA. PRECEDENTES.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO PARCIAL. PRECEDENTES
. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

[...]

V -
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.341.370/MT, fixou a tese de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Ademais, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento das Turmas que a compõe no sentido de possibilitar a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, irradiando seus efeitos para ambas as espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de
multirreincidência
.

VI - No presente caso, tenho que a pretensão defensiva não deve ser acolhida, na medida em que, de fato, conforme acima consignado, a integral compensação entre a agravante da
multireincidência
com a atenuante da confissão espontânea vai de encontro ao princípio da individualização da pena. Entretanto, possível a compensação parcial, como restou decidido pelo
eg
. Tribunal de origem. Demais, na hipótese, uma vez que se trata de recorrente que detém duas condenações transitadas em julgado, verifica-se que as frações adotadas pelo Tribunal a quo, em razão da
multirrencidência
do recorrente, aliada à confissão, mostram-se adequadas ao caso concreto.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no REsp n. 1.907.572/PR, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022,
DJe
de 2/12/2022)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Gustavo Henrique
Penariol
Oliveira
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024